Tribunal: STF
Processo: HC 74193
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". ESTELIONATO TENTADO. CONCURSO DE
PESSOAS. ADITAMENTO À DENÚNCIA: INCLUSÃO DE CO-RÉU EM FACE DAS
PROVAS SURGIDAS EM JUÍZO. INQUÉRITO NÃO ARQUIVADO. RECEBIMENTO DO
ADITAMENTO: FUNDAMENTAÇÃO INEXIGÍVEL. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO:
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO.
1. Não há como acoimar de juridicamente viciado o
aditamento à denúncia para incluir na relação processual quem,
segundo o suporte probatório surgido em juízo durante a instrução
criminal, também participou da ação delitiva objeto da exordial
acusatória.
2. É inquestionável a legalidade da formulação da opinio
delicti, inerente à função de promover ação penal pública, quando
arrimada nos depoimentos prestados pelo co-réu e pelas testemunhas,
perante o juiz natural do feito.
3. Incensurável o acórdão que, em sede de recurso de
apelação interposto pela defesa, rejeitou a preliminar de nulidade
do aditamento à denúncia resultante da valoração das provas
supervenientes e que entendeu ser inexigível fundamentação para o
seu recebimento.
4. Não configura arquivamento implícito do inquérito se o
aditamento à denúncia não contraria os requisitos exigidos por lei
para o exercício da ação penal (art. 43, inc. III, do CPP).
5. "Habeas Corpus"  indeferido.